Tribunal: STF
Processo: RHC 220555
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM A RESPEITO DAS TESES DA DEFESA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do AI nº 791.292 (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, de modo que a ausência de pronunciamento sob ponto específico pretendido pela defesa não enseja, por si só, nulidade da ação penal originária.



    5. Agravo regimental desprovido.